Tribunal: CARF
Processo: 13864.720166/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos 249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas com prestação de serviços são dedutíveis na apuração do lucro real, desde que comprovada a sua efetividade. Todas as despesas dedutíveis lançadas pela empresa em sua escrituração contábil e utilização na determinação do lucro real devem ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea, sob pena da respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte não logrou comprovar a efetividade da prestação do serviço, mormente deixando de apresentar conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de responsável tributário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720166/2016-01
ACÓRDÃO
1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVIDADE.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto
de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e
demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas com prestação
de serviços são dedutíveis na apuração do lucro real, desde que
comprovada a sua efetividade. Todas as despesas dedutíveis lançadas pela
empresa em sua escrituração contábil e utilização na determinação do
lucro real devem ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
sob pena da respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que
se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte não logrou
comprovar a efetividade da prestação do serviço, mormente deixando de
apresentar conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a
exigência fiscal.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação
idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo
do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o
próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não
comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo
pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se
de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
2
pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do
imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 23/12/2016 (e-fl. 518), de
redução de prejuízo fiscal de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquida - CSLL, decorrente de Glosas de Custos e/ou
Despesas não Comprovadas, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 503/515, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 463/501, e demais documentos que
instruem o processo.
Com mais especificidade, explicita o julgador recorrido, corroborando o Termo de
Verificação Fiscal, que a glosa se encontra escorada nos seguintes fundamentos:
“[...]
A TELEMAR NORTE LESTE S/A não comprovou as despesas computadas na
apuração do lucro líquido de 2011 relativas a valores pagos à ASCON Consultoria
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
4
Empresarial Ltda decorrentes de supostos serviços prestados pela ASCON
Consultoria Empresarial Ltda à TELEMAR NORTE LESTE S/A.
No curso do procedimento de fiscalização tributária de número 08.1.20.00-
2015-00160-6 na pessoa jurídica ASCON Consultoria Empresarial Ltda, após
intimações feitas diretamente aos sócios-administradores em razão da
inexistência de fato da ASCON Consultoria Empresarial Ltda, processo
16062.720065/2015-75, nas quais foram solicitados extratos bancários, conforme
o Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 29/04/2015, e o Termo de
Ampliação do Procedimento Fiscal, de 29/05/2015, constatou-se inicialmente que
a TELEMAR NORTE LESTE S/A transferiu recursos financeiros à ASCON Consultoria
Empresarial Ltda por meio de depósitos em conta bancária no ano de 2011.
Na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, ano
calendário 2011, transmitida pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, constam
rendimentos brutos pagos à beneficiária ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Intimada a descrever a origem, a causa, dos depósitos realizados no ano de
2011 e a apresentar os documentos que deram cobertura, fundamento, a eles,
entre os quais o contrato de prestação de serviços, conforme o Termo de Início de
Diligência Fiscal, de 06/08/2015, a TELEMAR NORTE LESTE S/A informou que não
localizou o contrato de prestação de serviços e entregou cópias das notas fiscais
de números 102, 109 e 110, emitidas pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda.
Intimada, posteriormente, em complemento ao Termo de Início de
Diligência Fiscal, de 06/08/2015, a apresentar o contrato de prestação de serviços
referente ao mês de março de 2011 constante da DIRF, conforme o Termo de
Intimação Fiscal, de 05/04/2016, itens 1 e 3, a TELEMAR NORTE LESTE S/A
respondeu que o contrato de prestação de serviços ainda não havia sido
localizado nos arquivos da companhia, indicando um possível extravio.
As notas fiscais emitidas pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda e a
retenção dos tributos na fonte pela TELEMAR NORTE LESTE S/A por si só, nas
circunstâncias do presente caso, não comprovam nenhum serviço prestado, na
medida em que não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviços,
condição mínima para comprovar o efetivo serviço prestado, além de as referidas
notas fiscais serem ideologicamente falsas por se tratar a ASCON Consultoria
Empresarial Ltda de pessoa jurídica inexistente de fato.
Na verdade a ASCON Consultoria Empresarial Ltda não prestou nenhum
serviço à TELEMAR NORTE LESTE S/A, na medida em que nem a TELEMAR NORTE
LESTE S/A nem a ASCON Consultoria Empresarial Ltda apresentaram nenhum
contrato por escrito de prestação de serviços (acompanhado, quando for o caso,
de outros elementos, tais como, por exemplo, parecer de conclusão, laudo
técnico ou qualquer outro documento, para não deixar nenhuma dúvida quanto à
efetiva prestação dos serviços).
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
5
Intimada, em procedimento de fiscalização de tributos de número
08.1.20.00-2015-00160-6, a comprovar a origem dos valores depositados na conta
bancária de número 13718-9, agência 5572, banco Itaú, de sua titularidade, os
quais se referem aos depósitos efetuados pela TELEMAR NORTE LESTE S/A à
ASCON Consultoria Empresarial Ltda - intimação feita aos sócios-administradores
em razão da inexistência de fato da ASCON Consultoria Empresarial Ltda, processo
16062.720065/2015-75, o sócio-administrador Norberto de Campos, CPF
045.184.548-04, respondeu, em resumo, que a ASCON Consultoria Empresarial
Ltda prestou serviços à Oi S.A. nos anos de 2011, 2012 e 2013 (não se referiu à
TELEMAR NORTE LESTE S/A) e entregou cópias das notas fiscais de números 102,
109 e 110, emitidas pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda tendo como
destinatário a TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços relacionados
às notas fiscais emitidas pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda, entre as quais
as notas fiscais 102, 109 e 110, que possuem a TELEMAR NORTE LESTE S/A como
destinatário, a ASCON Consultoria Empresarial Ltda, por meio dos sócios-
administradores, não apresentou nenhum documento.
A ASCON Consultoria Empresarial Ltda não possui estabelecimento
(complexo de bens materiais e imateriais organizado) e tampouco exerce empresa
(atividade econômica organizada para produzir e circular serviços), situação que a
levou a ter a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ baixada
de ofício por inexistência de fato, conforme o processo 16062.720065/2015-75.
A fiscalização, ao executar diversos procedimentos fiscais de diligência para
verificar o motivo de transferências financeiras efetuadas pela ASCON Consultoria
Empresarial Ltda, nos anos de 2011, 2012 e 2013, por meio de contas bancárias, a
pessoas jurídicas e físicas, constatou que a ASCON Consultoria Empresarial Ltda
não realiza as atividades (empresa) descritas no contrato social (Cláusula 3a da
Consolidação do Contrato Social de 17/06/2009), na medida em que se verificou
que a ASCON Consultoria Empresarial Ltda é utilizada como “pessoa jurídica de
fachada” para pagamentos de operações estranhas ao seu objeto social,
operações essas também realizadas entre pessoas estranhas à ASCON Consultoria
Empresarial Ltda.
Em conclusão, as despesas relativas aos pagamentos efetuados à ASCON
Consultoria Empresarial Ltda computadas no lucro líquido do período de 2011 não
foram comprovadas.
Foi efetuado recálculo do prejuízo fiscal do período (01/01/2011 a
31/12/2011) apurado pela Telemar, em razão de divergência entre o “Lucro
líquido do períodobase” (contábil) constante no Lalur e o “Resultado antes dos
tributos sobre o lucro” (contábil) constante na Demonstração do Resultado.
Da mesma forma foi recalculada a Base Negativa da CSLL do período
(01/01/2011 a 31/12/2011) apurado pela Telemar, em razão de divergência entre
o “Resultado antes dos impostos” (contábil) constante na apuração da CSLL e o
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
6
“Resultado antes dos tributos sobre o lucro” (contábil) constante na
Demonstração do Resultado.
Por fim, a contabilização de despesas, na apuração do lucro contábil do
período, referentes a pagamentos não comprovados - efetuados à pessoa jurídica
que não existe de fato (ASCON Consultoria Empresarial Ltda), decorrentes de
simulação de prestação de serviços em conluio com a ASCON Consultoria
Empresarial Ltda, conforme detalhadamente narrado na infração II. DESPESAS
NÃO COMPROVADAS – demonstra a intenção (dolo) da TELEMAR NORTE LESTE
S/A de impedir a ocorrência de parte do resultado fiscal, base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, (fato tributário), o que caracteriza fraude, na medida em que, ao diminuir
indevidamente o resultado contábil com a escrituração de despesa inexistente, o
resultado fiscal é afetado negativamente em prejuízo à Fazenda Nacional (por
exemplo: a parcela de um prejuízo fiscal aumentada indevidamente gera um
crédito fiscal indevido a favor do contribuinte, passível de compensação com lucro
fiscal em período futuro). [...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
522/539, a qual fora julgada improcedente pela 21a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-82.063, de 11 de abril de 2018, de e-fls.
964/976, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EMPRESA INAPTA. DESPESAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de
despesas com serviços, emitidos por empresa declarada inapta, se inexistir efetiva
comprovação de que os serviços foram prestados.
LANÇAMENTO DE IRRF CONCOMITANTE COM LANÇAMENTO DE IRPJ.
CABIMENTO.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Tendo a glosa se dado em razão da constatação da não comprovação das
despesas, o que as torna indedutíveis também da base de cálculo da CSLL é o
próprio conceito de resultado do exercício apurado com observância da legislação
comercial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
7
Ano-calendário: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados ”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 985/1.004,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Em sede de preliminar, insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, por entender ser inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob
pena de se configurar bis in idem e confisco.
Acrescenta que a pretensão fiscal acaba por tributar, de duas formas distintas, a
mesma base de cálculo, a partir do momento que se glosam as despesas incorridas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a título de IRRF
sobre a mesma materialidade.
Defende que a incidência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95, por
consequência, só seria aplicável se as despesas não tivessem sido glosadas, na linha da
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto
que apresentou à fiscalização e, posteriormente, à própria autoridade julgadora recorrida, os
documentos que dispunha para fins de comprovação das despesas com prestação de serviços
desenvolvidos pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que se os serviços foram efetivamente pagos
– o que é absolutamente incontroverso (fls. 467/467) –, resta evidente que não há conduta evasiva
tendente a obter ganhos tributários. Com efeito, é atentatório à inteligência pretender que alguém
tenha despendido de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme fl. 17 do TVF, apenas
para ver-se restituída de 34% deste valor (cerca de R$ 1.300.000,00).
Assevera que, ante a imprestabilidade de a diligência realizada em 2015 comprovar
de forma segura a inexistência “de fato” da pessoa jurídica prestadora de serviços 04 (quatro) anos
antes (2011, quando realizados os pagamentos), tem-se que os elementos existentes nos autos
(notas fiscais, fluxo financeiro e adequada contabilização dos valores) apontam em sentido oposto
à conclusão da autoridade lançadora.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
8
Explicita que houve emissão de notas fiscais, retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS
(devidamente declarados em DIRF), indicação do pagamento na DIPJ e todos os pagamentos foram
devidamente contabilizados, conforme documentos juntados aos autos (doc. no 05 da
impugnação).
Em outras palavras, a Recorrente contratou os serviços da empresa, realizou os
pagamentos conforme notas fiscais expedidas pela contratada, e registrou estes pagamentos em
seus livros contábeis com a exata indicação da beneficiária.
Esclarece que os serviços contratados pela Recorrente consistiam em consultoria
para a regularização de torres e antenas de telefonia móvel (alvará de funcionamento) junto ao
Poder Público, com vistas à sua posterior alienação. Sem dúvida, tratam-se de despesas usuais e
pertinentes ao regular desenvolvimento das atividades da Impugnante, amoldando-se ao conceito
de despesas necessárias previsto no art. 299 do RIR/99.
Destaca que as notas fiscais de prestação de serviço também são extremamente
claras, pois descrevem o objeto da consultoria contratada, bem como indicam a retenção dos
tributos federais (IR, CSLL e PIS/COFINS) sobre os honorários pactuados.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que a jurisprudência do CARF vem admitindo a
comprovação de despesas com prestação de serviços pelos mais variados meios, inclusive
mediante a apresentação de notas fiscais, desde que contenham todos os elementos descritivos do
serviço (valor da operação, identidade do beneficiário, natureza da despesa etc.), não fazendo
sentido a presente glosa somente em razão da ausência de contrato por escrito formalizando a
prestação de serviços.
Acrescenta que a verificação de inexistência de fato da pessoa jurídica em 2015
jamais poderia acarretar, sem provas adicionais, a conclusão de inexistência de fato da pessoa
jurídica no ano-calendário 2011 (quatro anos antes!), isto é, quando realizados os pagamentos
pelos serviços prestados.
Alternativamente, ainda que os argumentos acima não sejam suficientes para
infirmar o lançamento em relação ao IRPJ, deve-se, então, adequá-lo para excluir a glosa das
referidas despesas da base de cálculo da CSLL, ante a falta de legislação específica vedando a
dedução de despesas desnecessárias.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
9
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de redução de prejuízo fiscal de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquida - CSLL, decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não
Comprovadas, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
503/515, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 463/501, e demais documentos que instruem o
processo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO LANÇAMENTO DE GLOSA DE DESPESAS E IRRF – PAGAMENTO SEM CAUSA –
POSSIBILIDADE
Em sede de preliminar, insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, por entender ser inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob
pena de se configurar bis in idem e confisco.
Acrescenta que a pretensão fiscal acaba por tributar, de duas formas distintas, a
mesma base de cálculo, a partir do momento que se glosam as despesas incorridas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a título de IRRF
sobre a mesma materialidade.
Defende que a incidência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95, por
consequência, só seria aplicável se as despesas não tivessem sido glosadas, na linha da
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Inobstante o insurgimento da recorrente, suas alegações de fato e de direito não
são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Aliás, por se tratar de mera reprodução de argumentos já lançados em sede de
impugnação, pedimos vênia para transcrever excertos da decisão de primeira instância e adotar
como razões de decidir, nos termos do artigo 112, § 14o, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
DA CONCOMITÂNCIA ENTRE A GLOSA DE DESPESAS E O LANÇAMENTO DE IRRF
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
10
Alega a impugnante que não pode o Fisco cumular a tributação exclusiva na
fonte com a glosa das mesmas despesas.
Tendo em vista não tratar o presente processo de autuação de IRRF, o que
se discutirá a seguir é, tão somente, a possibilidade de se autuar
concomitantemente as duas infrações. Cabe alertar que não há previsão legal
para que ambos processos sejam julgados em conjunto, conforme requer a
interessada.
Em consonância com o preceptivo legal (art. 61 da Lei no 8.981/1995 – base
legal do art. 674 do RIR/1999) constante do Auto de Infração de IRRF do processo
no 13864.720154/2016-79 juntado pela impugnante às fls. 599 a 605, o valor
respectivo foi considerado líquido cabendo o reajustamento do correspondente
rendimento bruto, sobre o qual recaiu o imposto, sujeito à tributação exclusiva na
fonte.
Não se trata de idêntica base de cálculo, em vista de que o valor que
amparou o lançamento foi reajustado. Tampouco de idêntica forma de tributação,
em face de que se considera terem sido feitos pagamentos sem causa, gerando
daí a obrigação acessória de reter na fonte o imposto respectivo que, a princípio,
seria de responsabilidade do beneficiário do pagamento.
Uma vez que não há como identificar a causa ou o terceiro beneficiário do
pagamento é que a legislação atribui ao pagador (no caso a contribuinte) a
responsabilidade do recolhimento aos cofres públicos, sob a forma de tributação
exclusiva, do tributo respectivo.
Desse modo, não há como acatar as alegações da impugnante.
Com relação a esse assunto, a Solução de Consulta Interna no 11, de 08 de
maio de 2013, da Coordenação-Geral de Tributação-COSIT, dispõe que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não
autoriza, por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa
inexistente ou não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é
compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado, desde que haja a comprovação por parte da autoridade
fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts. 217, 299
e 674. (Grifou-se)
[...]”
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
11
A jurisprudência consolidada neste Tribunal oferece proteção ao pleito fiscal,
consoante se positiva dos Acórdãos com suas ementas abaixo transcritas, um das quais desta
Turma, tomado em recente julgamento, como segue:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE.
O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil mediante a
apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena de tal operação não
ser considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso, deve
demonstrar que a despesa contabilizada atende às condições de dedutibilidade
descritas no Regulamento do Imposto de Renda.
[...]
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA DA
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea,
não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo.
Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte
que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da
apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela
causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A
exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da
exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário. [...]” (Acórdão no 1101-001.667 –
Processo no 15746.720904/2020-61 – Sessão de 29/07/2025 – Unânime – Relator
Jeferson Teodorovicz)
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram
comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre
outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma
relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
12
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ, a sociedade
pratica o fato gerador, glosa de despesas/custos, por exemplo. Ela é
contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do IR-Fonte, essa
mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo
recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento. Tanto que a
base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o
pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações. [...]” (Acórdão no 1201-003.195
– Processo no 15504.723875/2011-41 – Sessão de 15/10/2019 – Unânime –
Relator: Efigênio de Freitas Júnior)
Como se observa, o entendimento assentado neste Tribunal, inclusive nesta Turma,
é no sentido da possibilidade de lançamentos de glosas de despesas e, bem assim, de IRRF a título
de pagamento sem causa ou a beneficiário na identificado, sobretudo considerando que
repousam sob bases distintas, como acima demonstrado, não havendo se falar em bin in idem, ao
contrário do que sustenta a contribuinte, impondo seja mantida a autuação em sua plenitude.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da defesa inaugural, pretendendo a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve a exigência fiscal, aduzindo para tanto que
apresentou à fiscalização e, posteriormente, à própria autoridade julgadora recorrida, os
documentos que dispunha para fins de comprovação das despesas de prestação de serviços
desenvolvidos pela ASCON Consultoria Empresarial Ltda.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que se os serviços foram efetivamente pagos
– o que é absolutamente incontroverso (fls. 467/467) –, resta evidente que não há conduta evasiva
tendente a obter ganhos tributários. Com efeito, é atentatório à inteligência pretender que alguém
tenha despendido de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme fl. 17 do TVF, apenas
para ver-se restituída de 34% deste valor (cerca de R$ 1.300.000,00).
Assevera que, ante a imprestabilidade de a diligência realizada em 2015 comprovar
de forma segura a inexistência “de fato” da pessoa jurídica prestadora de serviços 04 (quatro) anos
antes (2011, quando realizados os pagamentos), tem-se que os elementos existentes nos autos
(notas fiscais, fluxo financeiro e adequada contabilização dos valores) apontam em sentido oposto
à conclusão da autoridade lançadora.
Explicita que houve emissão de notas fiscais, retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS
(devidamente declarados em DIRF), indicação do pagamento na DIPJ e todos os pagamentos foram
devidamente contabilizados, conforme documentos juntados aos autos (doc. no 05 da
impugnação).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
13
Em outras palavras, a Recorrente contratou os serviços da empresa, realizou os
pagamentos conforme notas fiscais expedidas pela contratada, e registrou estes pagamentos em
seus livros contábeis com a exata indicação da beneficiária.
Esclarece que os serviços contratados pela Recorrente consistiam em consultoria
para a regularização de torres e antenas de telefonia móvel (alvará de funcionamento) junto ao
Poder Público, com vistas à sua posterior alienação. Sem dúvida, tratam-se de despesas usuais e
pertinentes ao regular desenvolvimento das atividades da Impugnante, amoldando-se ao conceito
de despesas necessárias previsto no art. 299 do RIR/99.
Destaca que as notas fiscais de prestação de serviço também são extremamente
claras, pois descrevem o objeto da consultoria contratada, bem como indicam a retenção dos
tributos federais (IR, CSLL e PIS/COFINS) sobre os honorários pactuados.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que a jurisprudência do CARF vem admitindo a
comprovação de despesas com prestação de serviços pelos mais variados meios, inclusive
mediante a apresentação de notas fiscais, desde que contenham todos os elementos descritivos do
serviço (valor da operação, identidade do beneficiário, natureza da despesa etc.), não fazendo
sentido a presente glosa somente em razão da ausência de contrato por escrito formalizando a
prestação de serviços.
Acrescenta que a verificação de inexistência de fato da pessoa jurídica em 2015
jamais poderia acarretar, sem provas adicionais, a conclusão de inexistência de fato da pessoa
jurídica no ano-calendário 2011 (quatro anos antes!), isto é, quando realizados os pagamentos
pelos serviços prestados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Decreto no 3.000/1999
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
14
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]”
Como se observa, não obstante as alterações legislativas no decorrer do tempo, as
normas aplicáveis à espécie acabam por transmitir a mesma lógica da possibilidade de dedução de
despesas operacionais, conquanto que devidamente comprovadas, além da observância dos
demais pressupostos contemplados na legislação de regência.
Destarte, consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, in casu, despesas de prestação
de serviços de consultoria, deverão ser devidamente comprovadas, com documentação hábil e
idônea, que demonstre a sua efetividade, além do dever de serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Vê-se, pois, tratar-se eminentemente de matéria de prova, a qual, por óbvio, cabe
ao contribuinte, que deverá demonstrar a efetividade da despesa pretensamente dedutível, bem
como a sua necessidade à atividade da empresa.
Na hipótese dos autos, uma vez intimadas a contribuinte e a prestadora de serviços,
em mais de uma oportunidade, somente foram disponibilizadas para a fiscalização as respectivas
notas fiscais, sem mais nenhum esclarecimento e/ou comprovação. Aliás, nem mesmo o contrato
de prestação de serviços fora entregue à autoridade lançadora, que, diante desse cenário, acabou
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
15
por proceder à glosa em questão, em face da absoluta ausência de comprovação da efetividade
dos serviços prestados.
A propósito da matéria, refutando as alegações de defesa, andou muito bem o
julgador de primeira instância ao analisar o caso contrato, confrontando as argumentações das
partes e os documentos acostados aos autos, nos seguintes termos:
“[...]
Acerca da glosa das despesas com serviços, oriundos de Notas Fiscais de
prestação de serviços cuja empresa emitente foi considerada inexistente de fato
pela fiscalização, no que diz respeito à alegada efetividade dos serviços prestados,
há que se observar que essas Notas Fiscais por si sós não são suficientes para
amparar sua pretensão haja vista que os documentos fiscais respectivos foram
tidos como inidôneos em decorrência de as empresas terem sido consideradas
inaptas por inexistência de fato, conforme dá conta o conjunto probatório
acostado aos autos que deflagraram os respectivos processos de inaptidão
(Processo no 16062.720065/2015-75).
Ressalte-se, ademais, que na busca pela verdade material – princípio esse
informador do processo administrativo fiscal – a comprovação de uma dada
situação fática pode ser feita, em regra, por prova única, direta, concludente por
si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de
fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma preestabelecida
hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da
convicção a partir do cotejo de elementos de variada ordem. É a consagração da
chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por
uma prova única, isolada, a qual, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de
uma confissão expressa do infrator, coisa que, como se infere, dificilmente se
terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
A prova indiciária é uma prova indireta que colima a demonstração da
existência de um fato principal mediante a comprovação da ocorrência de fatos
secundários ou indiciários, sendo que tal operação racional é uma presunção
simples ou hominis, logicamente menos poderosa que a presunção legal. No caso
vertente, há a ilação extraída de um fato conhecido ou factum probatum (elenco
de indícios coligidos quanto à empresa prestadora de serviços) para ser alcançado
o fato desconhecido ou factum probandum (emissão de notas fiscais inidôneas
pela empresa prestadora de serviços).
Em suma, a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela empresa
prestadora de serviços é o fato desconhecido, a premissa maior do silogismo, que
é alçada à luz da certeza mediante uma presunção simples ou hominis, tendo
como ponto de partida a premissa menor, o elenco robusto de indícios coligidos
(provas indiretas). A glosa das despesas lançadas pela adquirente dos supostos
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
16
serviços é a consequência jurídico-tributária derivada de uma presunção relativa
(juris tantum), admitidas as provas em contrário, o que não ocorreu no caso.
Provada por todos os meios juridicamente admitidos, no bojo de um
procedimento administrativo de baixa de ofício (Processo no 16062.720065/2015-
75), a inexistência de fato da empresa supostamente prestadora de serviços
(ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 09.518.335/0001-70) foi
constatada por meio de várias diligências. Tendo tido a empresa possibilidade de
regularizar sua situação ou contrapor suas razões, essa não se manifestou o que
culminou na expedição de Ato Declaratório Executivo declarando a baixa de ofício
de seu CNPJ. Assim, não cabe nestes autos a discussão quanto ao referido
procedimento, concluindo-se, então, que a documentação fiscal pode ser
considerada como tributariamente ineficaz.
Convém alertar que, além da inexistência do estabelecimento empresarial,
a fiscalização, por meio de diversas diligências fiscais (fls. 485 a 495), demonstrou
que a empresa ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL não realizava as atividades
descritas em seu contrato social, conforme relatado no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 485):
[...]
No que diz respeito à alegação de que a verificação da inexistência de fato
da pessoa jurídica em 2015 é incapaz de autorizar qualquer conclusão quanto à
inexistência da mesma nos quatro anos anteriores, o art. 43 da IN RFB no
1470/2014, vigente à época dos fatos, prescreve o seguinte:
[...]
Portanto, a inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada
inapta não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, nem legitima os emitidos anteriormente à publicação do ADE.
[...]
Assim, para legitimar a operação a impugnante tomadora dos serviços
deveria comprovar, além do pagamento do preço respectivo, a utilização dos
serviços prestados. No entanto, a impugnante não apresentou documentos
hábeis para comprovar os supostos serviços prestados. Sequer apresentou
contrato de prestação de serviços, que alega existir mas que não foi localizado.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Conforme já dito, na busca pela verdade material, a comprovação de uma
dada situação fática pode se dar por meio de um conjunto de indícios. Apesar do
impugnante querer fazer crer que a autuação se deu somente pelo fato da não
apresentação do contrato de prestação de serviços, a verdade é que o conjunto
de todos elementos apurados pela fiscalização (não apresentação de documentos
hábeis para comprovar os suposto serviços prestados; inexistência de fato da
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
17
suposta empresa prestadora de serviço, inexistência de estabelecimento
empresarial e da atividade descrita no contrato social dessa mesma empresa)
levaram à conclusão de que as respectivas despesas não foram comprovadas.
Deve-se, portanto, manter a glosa das despesas não comprovadas.
A alegação de que a autuação carece de lógica pois o benefício fiscal
alcançado seria inferior aos gastos da operação é falaciosa. Despesas foram
deduzidas indevidamente e pagamentos efetuados sem a comprovação da
operação ou da causa foram realizados, ambas operações lesivas ao Fisco.
Ademais, os possíveis efeitos deletérios à própria empresa não descaracterizam as
práticas ilícitas praticadas e não exoneram a empresa dos danos causados ao
Erário.
[...]”
Extrai-se das bem fundamentadas razões de decidir acima transcrita, que
adotamos como arrimo, igualmente, a esta decisão, que a contribuinte, de fato, não logrou
comprovar aludidas despesas, tendo apresentado somente documentos gerais (notas fiscais)
que se prestaram, na verdade, para fins da contabilização geral e a própria dedução procedida,
mas que não contém elementos suficientes para amparar sua pretensão.
E nem se diga que a glosa fora procedida pelo motivo isolado da inexistência de
fato da prestadora de serviço, ou mesmo diante da ausência do respectivo contrato de
prestação de serviços. A rigor, esses foram alguns dos motivos que levaram a conclusão da
fiscalização que entendeu pela não comprovação da efetividade do serviço alegadamente
contratado.
Não se trata, portanto, de simples presunção da autoridade lançadora, ao
contrário do que alega a contribuinte. Na verdade, a prova neste caso é inerente à própria
dedução das despesas, cabendo à empresa demonstrar a efetividade da despesa e da própria
prestação de serviços, o que não se vislumbra nos autos, como muito bem demonstrado pela
fiscalização e, posteriormente, na decisão recorrida, a qual ratificamos nesta oportunidade em
sua plenitude.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de refutar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
18
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Em tempo, a propósito da matéria, igualmente, não procede a alegação da
contribuinte no sentido da inexistência de base legal para exigência da CSLL em comento,
conforme restou muito bem decidido pelo julgador recorrido, in verbis:
“[...]
Com a devida vênia da ilustre divergência, não é esse o entendimento
acerca da matéria, pois, ao determinar a aplicação das mesmas normas de
apuração do IRPJ à CSLL, conforme dispõe o dispositivo acima, com a redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995, o legislador quis evitar a repetição desnecessária
de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases
imponíveis das duas exações, naquilo em que as sistemáticas tinham de comum.
Por exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro
líquido - ou o resultado contábil do período de apuração - torna-se dispensável
repetir os conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas
operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na
legislação do IRPJ.
Nesse sentido, inclusive, aponta o art. 13 da Lei no 9.249/1995, quando,
disciplinando ajustes igualmente aplicáveis às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
esclarece que se impõe a glosa das despesas ali discriminadas,
independentemente do atendimento ao art. 47 da Lei no 4.506/1964, que é
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99, restando claro, portanto, de que à
CSLL também se aplica o conceito de despesa operacional disciplinado no referido
art. 299 do RIR/99. Confira-se:
[...]
E se encontra especificamente mencionado na autuação o art. 2o da citada
Lei no 9.249/1995, o qual dá amparo à exigência, pois tal dispositivo explicita que
a CSLL será determinada segundo as normas da legislação de vigência, com as
alterações daquela lei, nas quais se insere o comando do art. 13, acima transcrito,
segundo o qual, como antes dito, estende à CSLL o conceito de despesa
operacional disciplinado no art. 299 do RIR/1999 (cuja base legal é o art. 47 da Lei
no 4.506/1964).
De fato, o ajuste do lucro para excluir despesas não comprovadas na
determinação da base de cálculo da CSLL decorre da própria lógica contábil,
diante do conceito de resultado do exercício apurado com observância da
legislação comercial. Senão vejamos.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
19
A autuação da CSLL toma por fundamento, além dos citados art. 57 da Lei
no 8.981/1995 e art. 2o da Lei no 9.249/1995, também os dispositivos abaixo
reproduzidos:
[...]
Veja-se que o § 1o “c” do art. 2o da Lei no 7.689/1988, explicita que a base
de cálculo da CSLL é o resultado do período base, apurado com observância da
legislação comercial.
Na legislação comercial em vigor há preceito expresso determinando que os
resultados do empreendimento devem ser apurados com observância da
legislação comercial e dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. É a
seguinte a redação do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
[...]
No contexto das normas e dos princípios contábeis, é inegável a relevância
do Princípio Contábil da Entidade, conforme definido no art. 4o da Resolução no
750/93, do Conselho Federal de Contabilidade:
[...]
O princípio da entidade professa a verdade óbvia, intuitiva e, antes de tudo,
jurídica de que o patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar
completamente separado do patrimônio de seus sócios ou acionistas,
consagrando assim o princípio da autonomia patrimonial da sociedade em relação
aos seus sócios ou acionistas. Nesse aspecto, as despesas não comprovadas são
justamente aquelas que ofendem ao princípio da entidade, ou seja, aquelas
assumidas pela empresa e não vinculadas às suas finalidades essenciais.
Assim, irrelevante se configura que tal norma jurídica esteja expressamente
prevista na legislação do IRPJ e da CSLL, quando visa a garantir a observância de
um preceito normativo da própria contabilidade. Desta forma, as disposições do
Regulamento do Imposto de Renda relativas às regras gerais de dedutibilidade das
despesas previstas no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, representam, em
verdade, a consagração na legislação fiscal do princípio contábil da entidade.
Conclui-se que, reputadas não comprovadas, as despesas se configuram
indedutíveis também na determinação da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL. [...]”
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.875 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720166/2016-01
20
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1041
DF CARF MF
Original